Tribunal: TJBA
Processo: 8039431-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039431-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALESCA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
TACIO OLIVEIRA DA SILVA TAMBONE, ANNE SILVEIRA XAVIER

AGRAVADO: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, uma vez constatada omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, arguida com base na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

2. Suprida a omissão, reconhece-se que, embora o referido rol seja taxativo, admite-se sua mitigação, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, sendo cabível o recurso na hipótese em que a apreciação da matéria somente na apelação possa resultar em prejuízo irreparável, como no caso de decisão que reconhece a incompetência do juízo. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. No mais, os argumentos relacionados à ilegitimidade passiva do Município de Salvador revelam pretensão de reexame do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8039431-50.2024.8.05.0000
, sendo embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e embargada
VALESCA DOS SANTOS FARIAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.